Tribunal: TJSP
Processo: 1010819-48.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral - Plano de saúde – Sentença de procedência – impugnação ao valor da causa – Rejeição mantida – Valor que corresponde à somatória dos danos morais pleiteados e aos custos do medicamento que, por terem periodicidade mensal por prazo indeterminado, devem ser calculadas nos termos do artigo 292, § 2o do CPC – Valor da causa

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral - Plano de saúde – Sentença de procedência – impugnação ao valor da causa – Rejeição mantida – Valor que corresponde à somatória dos danos morais pleiteados e aos custos do medicamento que, por terem periodicidade mensal por prazo indeterminado, devem ser calculadas nos termos do artigo 292, § 2o do CPC – Valor da causa correto - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese - Alegação de que o tratamento não está especificado no rol de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde - Teor do recurso contrário à Súmula 102 desta C. Corte de Justiça - Não constatada, de plano, a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde - Dever de observar a boa-fé objetiva do plano de saúde - Cláusula genérica de exclusão de procedimentos não previstos como obrigatórios pela ANS - Relação administrativa que não pode afastar tratamento recomendado para doença com cobertura contratual - Verificação do equilíbrio do contrato - Danos morais - Não caracterização - Divergência em relação à interpretação de cláusula contratual ou descumprimento do ajuste - Inexistência de conduta capaz de causar danos imateriais – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.